Tribunal: CARF
Processo: 13706.000938/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000938/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.416 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELO FRANCISCO FRAGOSO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000938/2009-71
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000938/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/40):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano-calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 9.472,78.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 11 e o Demonstrativo à fl. 12, foi glosado o
valor de R$ 17.755,00 a título de despesas médicas, referentes aos recibos emitidos
em nome de Luciana Janene El Kadre, L. C. de L. B. Maciel – Odontologia e
Clínica Dra. Regina Fragoso Sociedade Simples Ltda., por falta de comprovação
ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Cientificado do lançamento em 06/01/2009 (AR à fl. 31), ingressou o contribuinte, em
03/02/2009, com sua impugnação (fls. 02/08), e respectiva documentação. Em síntese:
- defende, em preliminar, que a Notificação de Lançamento sob o fundamento falta de
comprovação é nula, já que atendeu tempestivamente à Intimação Fiscal, apresentando
todos os recibos referenciados na Notificação, quais sejam, em nome de Luciana Janene
El Kadre, L. C. de L. B. Maciel – Odontologia e Clínica Dra. Regina Fragoso Sociedade
Simples Ltda., de forma que a documentação deve ser analisada e qualquer Notificação
posterior deve vir devidamente justificada em relação às despesas glosadas e seu
enquadramento legal, para que assim possa ser exercido o pleno direito de defesa e de
contraditório;
- no que tange à motivação falta de previsão legal, afirma que a glosa também não tem
fundamento, já que os recibos e notas fiscais apresentados preenchem todos os
requisitos indicados na legislação do imposto de renda da pessoa física, com referência
aos artigos 43 e 46 da Instrução Normativa SRF no 15/2001;
- informa que está apresentando, em anexo, laudo comprobatório dos tratamentos
realizados pelo mesmo, atestando a efetiva prestação do serviço, comprovando que foi
submetido a uma cirurgia de gastroplastia, estando em tratamento contínuo;
- insiste que as glosas foram realizadas de forma genérica, tendo sido tolhido o seu
direito de defesa, argumentando que a nulidade da Notificação de Lançamento é
patente, não podendo ser relevada, já que a análise dos documentos apresentados nesta
fase constituiria supressão de instância administrativa;
- por fim, requer o cancelamento do lançamento de ofício.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000938/2009-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Os elementos constantes dos autos não evidenciam o cerceamento do direito de defesa,
não havendo que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que ateste a
efetividade do serviço e o correspondente pagamento, mantendo-se a glosa sobre a parte
não comprovada nestes termos, diante do caso concreto analisado.
Cientificado da decisão, em 04/12/2014 (fls. 46), o contribuinte, em 05/01/2015
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 49/64), insurgindo-se contra a glosa mantida
sobre a despesa paga à Clínica Regina Fragoso Soc. Simples Ltda., alegando, em apertada
síntese, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente diante do longo tempo de
tramitação do presente feito, a contar da lavratura do lançamento até o julgamento ocorrido em
2014, indo na contramão do corolário lógico da razoável duração do processo administrativo. No
mérito, alega que os documentos apresentados estão em conformidade com a legislação de
regência, constituindo-se em suporte documental hábil e idôneo para comprovar os serviços
prestados e os respectivos dispêndios. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda
existir incorreção na apuração do imposto lançado, além da regularidade de sua conduta fiscal
com especial destaque para a inexistência de imposto devido. Requer, ao final, o acolhimento da
preliminar suscitada e, caso assim não se entenda, seja reconhecida a regularidade da despesa
médica declarada, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 65/68.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da autuação (15/12/2008) e intimação
da decisão recorrida (04/12/2014) transcorrem mais de seis anos – operando-se na espécie a
prescrição intercorrente.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000938/2009-71

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do
art. 174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez
suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em
inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não
correndo, via de regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito,
em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à Clínica Regina Fragoso Sociedade
Simples Ltda., no valor de R$ 14.800,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 36/39):
Passemos à análise da documentação apresentada, relativa a despesas médicas, no valor
total de R$ 17.755,00.
(...)
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000938/2009-71

Por outro lado, não acato os gastos no total de R$ 14.800,00, relativos a despesas
médicas com a Clínica Dra. Regina Fragoso Sociedade Simples Ltda.
Isto porque, não obstante a apresentação das notas fiscais de fls. 17/20 c/c o
Relatório Médico de fl. 16, assinado pela dra. Regina Fragoso de Castro, que
esclareceu que o impugnante foi submetido a cirurgia de gastroplastia, no Rio de
Janeiro, de que decorreu tratamento de efeito reparador que estaria sendo
realizado na referida clínica, fato é que resta evidenciada a relação de parentesco entre
o contribuinte e a responsável pela clínica, observados os sobrenomes dos mesmos, qual
seja, “Fragoso de Castro”. Ainda, é preciso destacar que, embora se reconheça a
liberdade de escolha, por parte dos contribuintes em geral, dos profissionais que lhes
assistirão, fato é que o contribuinte residia no bairro do Leblon / Estado do Rio de
Janeiro, segundo dados constantes da sua DAA/2007 (ver, especialmente, fl. 26),
enquanto que o tratamento, de longa duração, teria ocorrido no Estado de São
Paulo. Estas duas circunstâncias exigem apresentação de prova mais robusta para fins
de dedutibilidade do gasto em tela.
Assim, entendo que no caso em exame não basta a comprovação da prestação do
serviço, fazendo-se também necessária a comprovação da efetividade dos
dispêndios, qual seja, a demonstração da transferência do numerário, ressaltando,
ainda, o montante expressivo da dedução (R$ 14.800,00 no ano-base de 2006).
Na situação em tela, as notas fiscais e o relatório se revelam insuficientes, não podendo
a autoridade fiscal se satisfazer somente com estes documentos, emitidos por pessoa da
família. O julgador, na busca da verdade material (princípio informador do processo
administrativo fiscal), forma o seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova
única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente
restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada
situação de fato, o que não entendo devidamente demonstrada quanto à despesa em tela.
Portanto, no caso em que o contribuinte pleiteia deduções referentes a pagamentos
efetuados a título de despesas médicas, deve o mesmo comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, que realmente efetuou tais
pagamentos (efetiva transferência de numerário), para que a despesa passível de
dedução fique caracterizada, até porque este é quem se aproveita de tal benefício.
Desta forma, entendo imprescindível ao caso a demonstração da movimentação
financeira comprobatória dos pagamentos, de que são exemplos cópia de cheques,
comprovantes de transferências bancárias ou saques, ordem de pagamento, DOC, etc,
documentos estes que não se encontram nos autos.
Nesse sentido, é de se destacar que a terminologia adotada pela legislação é
“pagamentos especificados e comprovados”, restando clara a necessidade de
comprovação do efetivo dispêndio.
(...)
Desta forma, concluo por manter a glosa do valor de R$ 14.800,00, relativo à Clínica
Dra. Regina Fragoso Sociedade Simples Ltda.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As notas fiscais emitidas pela Clínica Regina Fragoso Sociedade Simples Ltda.
(fls. 17/20), aliado ao relatório médico fornecido (fls. 16), comprovam e atestam a ocorrência do
tratamento médico submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do
ano-calendário de 2006, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art.
80, § 1o, II e III do RIR/99) – sendo certo que a exigência subentendida da comprovação do
efetivo pagamento representou inovação do julgamento de primeira instância, porquanto
não expressamente exigido pela fiscalização, ao teor da “complementação da descrição dos fatos
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.416 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000938/2009-71

e enquadramento legal” do lançamento (fls. 11), não se podendo conceber que a manutenção do
lançamento pela decisão recorrida se dê por fundamentos não claramente cogitados na autuação,
calhando o afastamento de tal exigência – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado
acerca da comprovação da despesa declarada no ajuste anual, razão pela qual, respaldado no
conjunto probatório produzido e ancorado na legislação de regência, afasto a glosa sobre a
aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica,
no valor de R$ 14.800,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original